Tribunal: TJSP
Processo: 1003409-55.2020.8.26.0037
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Mourão Neto
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-22
Data de publicação: 2020-11-22

Ementa:
Consumidor e processual. Cartão de crédito. Ação declaratória de inexistência de débito cumulada com pedido indenizatório. Sentença de improcedência. Pretensão à reforma manifestada pela autora.
Negativa de venda a prazo, sob alegação de existência de pendência financeira entre as partes, conforme informação obtida de sistema interno da requerida. Dano moral não configurado. Não comprovada

Ementa:
Consumidor e processual. Cartão de crédito. Ação declaratória de inexistência de débito cumulada com pedido indenizatório. Sentença de improcedência. Pretensão à reforma manifestada pela autora.
Negativa de venda a prazo, sob alegação de existência de pendência financeira entre as partes, conforme informação obtida de sistema interno da requerida. Dano moral não configurado. Não comprovada circunstância excepcional que tenha colocado a consumidora em situação de extraordinária angústia ou humilhação que, em tese, pudesse excepcionalmente conduzira abalo psicológico significativo e, portanto, indenizável.
RECURSO DESPROVIDO.